Tribunal: TJSP
Processo: 2219535-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão – Vícios não caracterizados – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados – Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente - Embargos rejeitados com observação.